Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ITCMD. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 192 DO CTN. TEMA 1.074/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, cuja apuração e exigência competem à esfera administrativa, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.074.
2. Permanece obrigatória a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, nos termos do art. 192 do CTN, como condição para a efetiva transmissão da propriedade.
3. A sentença que homologou a partilha, condicionando a expedição do formal à quitação dos débitos tributários e à anuência da Fazenda Pública, encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.